Tribunal: TJES
Processo: 5001308-29.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001308-29.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZI RODRIGUES FRANCA

APELADO: HERMAM FERNANDES SILVEIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VENDA
A NON DOMINO
. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta com o objetivo de obter a anulação de suposto negócio jurídico de compra e venda de imóvel celebrado com o apelado, alegadamente configurado como venda a non domino, cumulada com pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 33.000,00. A apelante juntou aos autos contrato particular de compra e venda no qual figura como vendedora terceira pessoa (Maria Auxiliadora Damasceno da Silva) e não o apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se o apelado deve ser responsabilizado civilmente por suposta venda a non domino, autorizando a anulação do negócio jurídico e a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A responsabilidade por venda a non domino exige a demonstração inequívoca de que o réu atuou como alienante, induzindo a parte adquirente em erro, nos termos do art. 166, II, e do art. 1.228 do Código Civil.

A prova documental apresentada não contém qualquer menção ou assinatura do apelado, tampouco há instrumento de permuta, recibo, ou outro documento que comprove a alegação de que ele recebeu valores ou transferiu bens à apelante.

A prova testemunhal colhida limita-se a relato de que o apelado teria se apresentado como proprietário do imóvel, sem que se tenha presenciado a celebração do negócio ou pagamento dos valores.

Os elementos constantes dos autos não demonstram que o apelado foi o sujeito ativo da negociação cuja nulidade se pretende, tampouco que recebeu valores da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A anulação de negócio jurídico por venda a non domino exige prova inequívoca de que o réu atuou como alienante e recebeu valores da parte autora.

A simples apresentação do réu como proprietário, desacompanhada de documentos comprobatórios ou recibos de pagamento, não autoriza o reconhecimento de sua responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 166, II, e 1.228.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5001308-29.2022.8.08.0062
.

APELANTE: ELZI RODRIGUES FRANCA.

APELADO: HERMAM FERNANDES SILVEIRA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

A controvérsia reside na análise da responsabilidade civil do apelado pela suposta venda
a non domino
e no consequente direito da apelante à anulação do negócio jurídico e à indenização pelos danos materiais.

O acervo probatório dos autos não fornece subsídios suficientes para o provimento do recurso.

A apelante anexou à petição inicial um Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel (id 15307723, p. 1) no qual figura como vendedora a Sra. Maria Auxiliadora Damasceno da Silva.

O referido documento não contém nenhuma menção ou assinatura do apelado. Existe, ademais, um contrato anterior tendo por objeto o mesmo lote (id 15307723, p. 3), no qual Márcio Santos Ribeiro vende o bem para Maria Auxiliadora.

Ainda que a apelante tenha sustentado a tese da permuta com o apelado, envolvendo outros bens, e que Hermam apresentava-se como proprietário, ela não conseguiu materializar tais alegações com prova documental idônea. Não foi juntado instrumento de permuta, comprovante de transferência do veículo ou do outro imóvel, ou qualquer recibo assinado pelo apelado referente ao valor reclamado.

A prova oral colhida na instrução, conforme bem observado pelo Juízo singular, restringiu-se ao depoimento da testemunha José Maria Pancrácio, que apenas relatou ter acompanhado a apelante ao local e ouvido o apelado se apresentar como proprietário. Contudo, o próprio depoente confirmou não ter presenciado a concretização do negócio ou o pagamento dos valores.

Para o reconhecimento da nulidade de um negócio jurídico por venda
a non domino
, em um pleito indenizatório, é imprescindível demonstrar que o réu atuou como alienante, induzindo a erro o adquirente, em clara violação ao Artigo 166, inciso II, e artigo 1.228 do Código Civil.

No presente caso, o que se observa é que a apelante não logrou demonstrar, que o apelado foi o sujeito ativo da negociação cuja anulação se pretende, nem que recebeu os valores alegados (R$ 33.000,00). Os documentos apontam outra pessoa como vendedora e o contrato indica valor diverso (R$ 15.000,00).

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.